Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701824-23.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CENTRO CLINICO CLEO OCTAVIO, BRUNO DORETTO MUNHOZ - ME DECISÃO Trata-se de pedidos deduzidos pelo apelado Centro Clínico Cléo Octávio (ID 26554389 e 25985285), após as contrarrazões, em que requer: 1) a correção de alegado erro material na r. sentença quanto ao número do protesto discutido nos presentes autos; 2) a expedição de ofício ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília para que suspenda a publicidade do referido protesto. É o breve relatório. DA CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL A duplicata mercantil referida pelo autor/apelado na petição inicial é a DMI no 3005, emitida em 25/10/2017 (ID 24883560 - Pág. 1). Consta da certidão de protesto de ID 24883573 que o número do referido protesto é 278800. Porém, tanto a decisão que deferiu a tutela de urgência quanto a r. sentença fizeram referência ao protesto 278799, que se refere à DMI 3006. Assim, promovo a correção do erro material para fazer constar a correta identificação da duplicata mercantil como sendo DMI no 3005, protesto 278800. DO RECEBIMENTO DO APELO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO A sentença que confirma a tutela de urgência concedida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (CPC/2015 1.012 § 1o V), sendo essa a hipótese dos autos. A r. sentença declarou a inexistência de débito referente à duplicata levada a protesto, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência e suspendeu a divulgação do protesto em comento (ID 24883682 - Pág. 4). Assim, defiro o pedido para determinar que se oficie ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília para que suspenda a publicidade do protesto protocolado sob o no 278800. Após, tornem conclusos para exame do apelo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator